Tribunal: TJBA
Processo: 8073817-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073817-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA Advogado(s):AGNALDO ROQUE CARDEAL DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DO PASEP. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1300 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de piso que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a produção de prova pericial contábil na fase de conhecimento de Ação de Revisão de Saldo do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático do Relator; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações revisionais do PASEP à luz do Tema 1150 do STJ; e (iii) determinar se o indeferimento da perícia contábil na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa frente ao Tema 1300 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático pelo Relator é autorizado pelo art. 932, inc. IV, "b", do CPC, quando o recurso confrontar acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, mormente porque a interposição de Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado. 4. Conforme a tese firmada no Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas vinculadas ao PASEP. 5. Realiza-se distinguishing (distinção) quanto ao Tema 1300 do STJ, pois este precedente regula a distribuição do ônus da prova documental sobre a autoria dos saques, não impondo a obrigatoriedade de prova técnica pericial na fase de conhecimento. 6. A prova pericial contábil destina-se à liquidação de valores (quantum debeatur), sendo dispensável na fase de conhecimento para a comprovação da existência ou autoria dos saques, a qual se dá por meio documental, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O Relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas sobre falhas e desfalques no PASEP (Tema 1150 STJ). 3. A aplicação do Tema 1300 do STJ diz respeito ao ônus da prova documental, não tornando obrigatória a perícia contábil na fase de conhecimento, que pode ser postergada para a liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I e II, e 932, IV, "b"; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8073817-72.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26